Tribunal: TJSP
Processo: 2065281-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. "Instrumento Particular de Contrato de Administração Imobiliária". Autor que reclama a prestação de contas mensal pela ré, com a inclusão de taxas e de desembolsos para a manutenção, reparos e obras do imóvel locado a terceiros pela Administradora, mas sem a especificação quanto aos desembolsos mencionados, pleiteando a apresentação

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. "Instrumento Particular de Contrato de Administração Imobiliária". Autor que reclama a prestação de contas mensal pela ré, com a inclusão de taxas e de desembolsos para a manutenção, reparos e obras do imóvel locado a terceiros pela Administradora, mas sem a especificação quanto aos desembolsos mencionados, pleiteando a apresentação das contas judicialmente. DECISÃO que condenou a demandada à prestação de contas na forma pretendida pela autora. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Não caracterização de afronta ao princípio da dialeticidade nas razões recursais. Demanda que se destina a dirimir dúvida envolvendo a administração de negócios e interesses quando uma das partes é encarregada da gestão de receitas e despesas envolvidas na relação jurídica havida entre as partes. Interesse de agir bem configurado. Procedimento extrajudicial e "Protocolo de Entrega de Documentos" que não impedem o exame da matéria pelo Judiciário. Dever de prestação de contas configurado, tendo em vista a dúvida atinente à administração dos bens do autor pela ré. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*